Tribunal: TJMT
Processo: 1009059-25.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1009059-25.2019.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: MIRTES SILVA FERNANDES
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 88381489) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível, apenas afastando a condenação em dano moral, conforme a seguinte ementa (id. 68039472):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) REALIZADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVEDOR CONTUMAZ – SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.
Todavia, não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento. (RAC n° 1009059-25.2019.811.0041, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 25/11/2020)”.
Interpostos os embargos de declaração pela recorrida, estes foram acolhidos em parte (quanto ao dano moral), conforme acórdão lançado no id. 81074507, com a seguinte ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE IMPUGNADA JUDICIALMENTE E DECLARADA INEXISTENTE POR SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES.
A autora demonstrou que o apontamento anterior restritivo em seu nome foi impugnado judicialmente, e declarado inexistente por meio de sentença, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Súmula 385 do STJ.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o quantum indenizatório, deve ser reduzido.”
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação ao art. 6°, § 3°, II, da Lei n° 8.987/95 e art. 22 do CDC, alegando validade do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) e possibilidade de suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplência.
(ii) ofensa aos arts. 2° e 3°, XIX, da Lei n° 9.427/96 e os arts. 29, I, e 31, I e IV, da Lei n° 8.987/95 ao argumento de que a Concessionária/recorrente deve realizar as cobranças dos valores de recuperação de consumo em consonância com a regulamentação da Res. 414/10 – ANEEL, o qual prevê a possibilidade de suspensão de energia elétrica.
(iii) violação aos arts. 188, I e 927 do CC, e art. 42 do CDC ao fundamento de inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação em dano moral.
Recurso tempestivo (id. 88779954).
Devidamente preparado (id. 89010450).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 88542462).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmula 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial os recorrentes, pretendem submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada/decidida pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, tem-se que o acórdão não decidiu a questão à luz dos arts. 6°, § 3°, II; 29, I, e 31, I e IV, da Lei n° 8.987/95; art. 22 do CDC e arts. 2° e 3°, XIX, da Lei n° 9.427/96, que versam sobre: interrupção de fornecimento com aviso prévio por inadimplemento, considerado o interesse da coletividade; obrigação ao fornecimento de serviço adequado, eficiente, seguro e continuo; cumprimento de normas e cláusulas contratuais; regulamentação do serviço pelo poder concedente; finalidade da ANEEL, bem como sua competência à regulamentação do serviço concedido.
Diante dessa quadro, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Dessa forma, tem-se que as alegadas ofensas aos arts. arts. 6°, § 3°, II; 29, I, e 31, I e IV, da Lei n° 8.987/95; art. 22 do CDC e arts. 2° e 3°, XIX, da Lei n° 9.427/96, não foram debatidas/decididas pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF.
Com efeito, afere-se que o recorrente pretende na verdade, por via indireta, submeter à analise da Corte Superior regras normativas setoriais, em especial, as previstas na Res. n° 414/2010 – ANEEL (arts. 118, § 2°, 129, 10 e 144). Todavia, vale registrar apenas que via do recurso especial não se mostra adequada para tanto, já que a alegado ato normativo não esta abarcado no conceito de lei federal a que alude o art. 105, III, “a” da CF/88. Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NO CONTRATO FIRMADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. O RECURSO ESPECIAL NÃO CONSTITUI VIA ADEQUADA PARA A ANÁLISE DE EVENTUAL OFENSA A RESOLUÇÕES. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Ressalta-se, ademais, que o Tribunal de origem amparou sua decisão na Resolução 414 da ANEEL e, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão lei federal, constante da alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal (AgInt no REsp. 1.613.115/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17.6.2020). 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244288/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)” (grifei).
Diante disso, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade ao presente recurso por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento da legalidade dos débitos cobrados da recorrida na origem, a luz do conteúdo probatório constante dos autos e, via de consequência, validando o exercício regular do direito da recorrente.
Ao decidir a questão, o acórdão concluiu à luz do conjunto probatório, pela impossibilidade de cobrança dos valores de recuperação de consumo, ante a conduta ilícita da recorrente, restando confirmado o dano moral.
Constou das razões de decidir o seguinte:
“No caso, observa-se que a apelante anexou aos autos o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI n 627924 (Id 62469472), no entanto, essa inspeção foi realizada sem a participação da autora/apelada, situação que acarretou ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
[...]
Não obstante, inexiste documento ou Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação da consumidora, cuja consequência é justamente a declaração de inexigibilidade do débito questionado”. (grifei).
Portanto, a alegada violação ao art. 188, I, e 927 do CC e art. 42 do CDC demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de inexistência de ato ilícito, ao passo que o acórdão retrata de forma segura o contrário disso.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso em seara fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que as provas colacionadas não foram suficientes a comprovar a ocorrência da validade da medição. Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial. Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. II - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1012467/SE, Rel. Min.FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 15/08/2017, DJe 21/08/2017)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA No 7 DO STJ. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que não restou comprovado o exercício regular de direito e de que houve a efetiva comprovação do ato ilícito, demandaria revolvimento de fatos e provas o que é vedado ante o enunciado da Súmula 7 do STJ. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1505352/PI, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)” (grifei).
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, o que atrai também o óbice da Sumula 07/STJ.
Outrossim, o STJ já assentou entendimento no sentido de que “incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida” (REsp 1.412.433/RS).
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório; portanto, a alegada negativa de vigência aos arts. 188, I, e 927 do CC e art. 42 do CDC não permitem que o recurso alcance o juízo positivo de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, tem-se a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares.
In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça